Tribunal: TJDFT
Processo: 0795688-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS. TEMA No 784 DO STF. VALIDADE DO CERTAME EXPIRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora/recorrente tem direito à nomeação no cargo de especialista em saúde - administrador (código 101), com fulcro na tese representada no Tema no 784 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 71094245 a 71094247), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Sobre a matéria, o STF assentou a seguinte tese no Tema no 784: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
5. Segundo o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foram estabelecidas 10 (dez) vagas para o cargo de especialista em saúde - administrador (ID 71094220, pág. 1), e a autora foi classificada na posição 423a (ID 71094221, pág. 2), fora do número de vagas.
6. A data de validade do certame, incialmente prevista para 15/04/2024, foi prorrogada para 17/10/2024 (ID 71094236, pág. 1) e, de acordo com o Diário Oficial do DF, as últimas nomeações para o referido cargo foram feitas em 13/04/2023, alcançando a posição 355o, já em substituição às nomeações tornadas sem efeito (https://www.dodf.df.gov.br/dodf/jornal/visualizar-pdf?pasta=2023%7C04_Abril%7CDODF%20036%2013-04-2023%20EDICAO%20EXTRA%20A%7C&arquivo=DODF%20036%2013-04-2023%20EDICAO%20EXTRA%20A.pdf).
7. Considerando que a validade do certame expirou em 17/10/2024 e a autora não comprovou a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, notadamente porque existentes 68 candidatos em melhor classificação, deve ser afastado o seu direito à nomeação, nos termos do Tema no 784 do STF.
8. Outrossim, as nomeações estão sujeitas à disponibilidade financeira e orçamentária, à Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao teto de gastos com pessoal e, portanto, inseridas dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública.
9. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade atribuída à Administração Pública, é descabida a intervenção judicial reclamada. O Poder Judiciário não possui a prerrogativa de substituir o juízo valorativo do administrador, no que se refere à conveniência do ato de convocação de candidato aprovado em cadastro reserva, considerada a existência de vagas e necessidade de pessoal. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020.